Tribunal: TJSP
Processo: 1120066-85.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
COMPRA E VENDA – Móveis planejados – Pretensão declaratória de rescisão contratual julgada procedente – Convolação da recuperação judicial da vendedora em falência que deu azo à resolução do contrato de compra dos móveis, condenados a vendedora e o cessionário do crédito à restituição das quantias pagas pelo consumidor – Inexistência do crédito que esvazia a cessão, do que resulta a obrigação

Ementa:
COMPRA E VENDA – Móveis planejados – Pretensão declaratória de rescisão contratual julgada procedente – Convolação da recuperação judicial da vendedora em falência que deu azo à resolução do contrato de compra dos móveis, condenados a vendedora e o cessionário do crédito à restituição das quantias pagas pelo consumidor – Inexistência do crédito que esvazia a cessão, do que resulta a obrigação do cessionário, em solidariedade com a cedente, de devolução da quantia, efetivamente, recebida que, no caso, somente não compreende o montante pago de sinal pelo consumidor – Apelação parcialmente provida.